Tribunal: TJSP
Processo: 0002199-96.2011.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Furto de energia elétrica – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Falta de previsão legal no ordenamento pátrio e ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Pena – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime aberto – Subsistência – Adequação.

Apelo

Ementa:
Furto de energia elétrica – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Falta de previsão legal no ordenamento pátrio e ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Pena – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime aberto – Subsistência – Adequação.

Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002199-
96.2011.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante MONICA CRISTINA
RODRIGUES CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-96.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002199-96.2011.8.26.0070
Voto no 19.620 (1)
Apelante: MÔNICA CRISTINA RODRIGUES CARVALHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Vara Criminal da Comarca de Batatais
Magistrada: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Furto de energia elétrica
Coesão e harmonia do quadro
probatório Condenação mantida.
Princípio da insignificância
Inviabilidade jurídica do
reconhecimento
Falta de previsão legal no ordenamento
pátrio
e
ausência
de
circunstância
excepcional
de
preenchimento dos requisitos cumulativos.
Pena Critérios dosimétricos inalterados.
Regime aberto Subsistência Adequação.
Apelo defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 166/74, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Batatais, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Mônica Cristina Rodrigues Carvalho, por infração
ao artigo 155 “caput” e § 3o, do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão, em
regime prisional inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo, destinada à entidade beneficente.
Inconformada, a apenada, pela D. Defesa, ofereceu
recurso de apelação, objetivando a absolvição, quer por insuficiência de provas,
quer por atipicidade da conduta, invocando a aplicação do princípio da
insignificância (fls. 179/83).
O apelo foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 199/205).
É o relatório.
Improcede o reclamo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-96.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 3/5
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução
à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação
de seus fundamentos, para que seja mantida a condenação.
A materialidade do delito restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida (portaria inaugural fl. 02; b.o. fls. 03/4; e laudo pericial fls.
12/7).
Certa, também, a autoria do crime descrito na
denúncia.
Na fase inquisitiva, a ré disse que havia adquirido o
imóvel há algum tempo, mas não foi morar lá, o que acabou ocorrendo cerca de
nove meses antes dos fatos, ocasião em que procurou resolver a situação do
fornecimento de energia elétrica. Afirmou que funcionários da CPFL estiveram no
local, inclusive, e ficaram de voltar para as providências necessárias à
regularização, o que acabou não ocorrendo (fl. 22).
Em juízo contou outra história, asseverando que nada
sabia acerca dos fatos. Falou que morava no apartamento com o ex-marido,
porém, quando ele foi preso, pediu para que a interroganda saísse do imóvel, o
que acabou fazendo. Era ele quem pagava as contas da casa, mas sabia que
havia uma ligação clandestina. Assim, logo que percebeu que não estava vindo a
conta de luz, foi atrás das coisas para resolver a situação falando, inclusive, com
o advogado da CDHU. Foi, também, à CPFL para pagar o que devia, mas, a
quantia era alta e não tinha condições de quitar o débito (mídia de fl. 108).
As testemunhas de defesa nada de relevante
acrescentaram que favorecesse o deslinde do feito (mídia de fl. 108).
As versões externadas, contudo, não convencem,
restando isoladas nos autos.
Com efeito, o policial civil José Menari esclareceu que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-96.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 4/5
na época dos fatos, foi feita uma inspeção em vários apartamentos, ocasião em
que chegou a entrar naquele ocupado pela ré, tendo ali constatado a ligação
clandestina (mídia de fl. 108).
Também
o
perito
Claudinei
Ignácio
disse
ter
comparecido ao local, onde constatou que não havia equipamento de medição da
concessionária e os cabos estavam ligados direto (fl. 21 e mídia de fl. 128).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocente, a condenação era mesmo irrecusável, não havendo que se
falar em insuficiência probatória.
E não se cogita de eventual reconhecimento do
crime de bagatela.
A aplicação singela do princípio da insignificância
sob o prisma do valor ínfimo da subtração, sem que se atente com maior
acuidade para os elementos que compõem o delito, pode incentivar a prática
de crimes de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de
pequeno valor.
O que se deve analisar é a conduta delitiva em sua
integralidade, de modo a se verificar com maior acuidade a subsunção do fato
descrito à norma penal.
Nesse sentido, os seguintes julgados: STF - HC
131618, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe 13.05.2016; STF - HC 108403, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.02.2013; STJ AgRg no AREsp 1023954/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.02.2017; STJ - HC 221834, Rel. Min.
Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.03.2012.
Ressalte-se, ainda, que a legislação pátria não
contempla expressamente mencionado princípio e que o pequeno valor da res
furtiva, de acordo com as normas previstas no Código Penal, não configura
causa excludente da tipicidade da conduta, podendo refletir somente na
resposta penal.
Ademais, no caso vertente, a ação imputada à
sentenciada não pode ser considerada socialmente irrelevante, haja vista não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-96.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 5/5
ter sido praticada por extrema necessidade ou qualquer finalidade altruística
merecedora de excepcional afastamento das consequências jurídicas
previstas na lei penal, o que não se verifica na espécie. Fosse possível
reconhecer o cabimento da tese do crime de bagatela levando-se em conta
exclusivamente o valor do bem objeto do furto, haveria que se afastar a
incidência do tipo relativamente a qualquer ação de subtração de bens de
pequena expressão econômica, premiando-se com isso a ociosidade e o
desrespeito aos limites norteadores da boa convivência social, em detrimento
da segurança da ordem jurídica
Destarte, devidamente comprovada a subtração de
energia elétrica, consubstancia-se, a pretensão absolutória, mero exercício do
amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
As penas não comportam alteração.
As bases foram fixadas no mínimo, ficando em 01 ano
de reclusão e 10 dias-multa, no piso, e, assim, tornaram-se definitivas, à míngua
de circunstâncias modificadoras.
Elegeu-se o regime aberto, substituída, a contento, a
carcerária por uma restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos
insculpidos no artigo 44 do Estatuto Repressivo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo, ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a respeitável
decisão recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator